Tribunal: TJDFT
Processo: 0701076-22.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Elenita Bezerra Rodrigues contra a decisão de ID 13709045, que indeferiu a petição inicial da ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal contra a ora embargante e outros, julgando extinto o processo sem apreciação do mérito, com suporte nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT Diz que a decisão embargada padece do vício da obscuridade, pois não esclarecido se são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal, defendendo a aplicação do enunciado sumular n. 421 do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente, aduz não estar esclarecido se os honorários devem ser divididos entre a quantidade de réus ou de patronos. No ponto, adverte existirem três contestações em favor de cinco réus. Requer, portanto, o suprimento das alegadas obscuridades, objetivando, ao final, que não seja determinado o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública e que o valor condenatório seja dividido apenas entre três partes iguais, equivalente ao número de contestações apresentadas. É o relato do necessário. Decido. 2. Não há vício a ser sanado. A propósito, confira-se o trecho da decisão sobre a verba honorária: Ante a angularização da relação processual, com apresentação de contestação, e a sucumbência do Distrito Federal, condeno-o ao pagamento da verba honorária, fixada, no total, em R$5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, divididos igualitariamente entre os patronos de cada réu. Sem depósito prévio a ser revertido aos réus, em face da isenção legal irrogada ao ente público. Da sua simples leitura, evidencia-se que os honorários advocatícios devem ser rateados, igualitariamente, entre os patronos dos réus que apresentaram contestação. Dito de outra forma, o advogado de cada réu, cinco no total, que contestou, receberá a quantia de R$1.000,00 (mil reais). Irrelevante se dois réus apresentaram idêntica peça de contestação, tampouco se representado pela Defensoria Pública. Aliás, consoante preconiza o art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, com redação dada pelas Emendas Constitucionais ns. 45/2004 e 74/2013, bem como pelos reflexos trazidos pela Emenda Constitucional n. 80/2014, assegura-se autonomia funcional, administrativa e orçamentária às Defensorias Públicas da União, Estaduais e do Distrito Federal. Dessa forma, a despeito da ausência de cancelamento da Súmula n. 421 do c. STJ, o arcabouço constitucional delineado possibilita a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública integrante da mesma unidade da federação, porquanto a instituição possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo, sendo que a verba honorária representa recurso de importância ímpar para o desempenho de suas atividades, conforme consta do art. 4o, XXI, da Lei Complementar n. 80/94. Assim, a decisão não padece das alegadas obscuridades, pretendendo, em realidade, a embargante, o reexame do decido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos sem que estejam presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Nesses termos, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.